Tribunal: TJSP
Processo: 1000289-92.2021.8.26.0352
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA - Ação de indenização por danos materiais e danos morais por vício oculto do produto e falha na prestação de serviço ao consumidor – Alegação da autora/apelante que adquiriu uma motocicleta da requerida em julho de 2014 e que se deparou com a notícia de que havia necessidade de registro da documentação do bem junto ao órgão de trânsito competente. Contudo, assevera

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA - Ação de indenização por danos materiais e danos morais por vício oculto do produto e falha na prestação de serviço ao consumidor – Alegação da autora/apelante que adquiriu uma motocicleta da requerida em julho de 2014 e que se deparou com a notícia de que havia necessidade de registro da documentação do bem junto ao órgão de trânsito competente. Contudo, assevera que por ocasião da aquisição do produto a demandada afirmou a desnecessidade da emissão de tais documentos, dificultando sobremaneira o uso regular do bem em tela, cuja prática traduziu-se em propaganda enganosa, razões pelas quais a demandante ingressou em juízo e requereu a condenação da suplicada no pagamento da indenização pelos danos que afirma ter experimentado em virtude do imbróglio em referência, decorrendo daí os consectários legais. Danos materiais no valor de R$ R$ 4.817,16 e danos morais em quantia não inferior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) - Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Pretensão da reforma da r. sentença recorrida - Possibilidade.

A autora/apelante comprovou o vínculo de consumo, o nexo causal entre os fatos e a empresa ré/apelada (fls. 38), a indispensabilidade dos documentos exigidos pelo Detran, a ausência de fornecimento dos documentos indispensáveis pela empresa requerida/recorrida e a juntada do ofício que interrompeu a prescrição e decadência, exigindo o saneamento do vício ou o ressarcimento (fls. 34), a apreensão do veículo e inutilização do produto (fls. 41/45).

A prescrição foi devidamente interrompida após a autora/apelante tomar ciência da apreensão da moto pela Polícia Militar (fls. 41/45), bem como imediatamente, oficiou reclamação por escrito à empresa/apelada, fato que interrompeu a prescrição e decadência (fls. 34).

Danos materiais – Possibilidade - Valor de R$ 4.817,16 (quatro mil oitocentos e dezessete reais e dezesseis centavos).

Danos morais - Possibilidade - Nexo de causalidade - Comprovação - Assim, comprovada a falha na prestação de serviço, caracterizada está a responsabilidade da ré/apelada em indenizar os danos morais à autora/apelante - Danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - Valor que atende aos requisitos legais - A desídia da empresa ré/apelada foi patente, causando transtornos à autora/apelante, situação esta que não pode ser considerada como mero dissabor ou simples aborrecimento.

Oposição ao julgamento virtual (fls. 189).

Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo - Sentença que julgou improcedente a ação, reformada (ação procedente), a fim de condenar a requerida no pagamento referente aos danos materiais provocados à autora e comprovados por meio de recibos (provas documentais) no montante de R$ 4.817,16 (quatro mil oitocentos e dezessete reais e dezesseis centavos), bem como condeno a requerida à pagar a autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com correção monetária a partir desta data, nos termos da Tabela Prática do E. TJSP e com juros de mora de 0,5%, por mês, desde a citação. Condeno a requerida à arcar com o pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 20% do valor atualizado da condenação – Recurso de apelação da autora, provido, nesse sentido.